Tribunal: TJMT
Processo: 1007526-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007526-91.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), MARIVALDO MARCOS DE MAGALHAES - CPF: 630.980.321-20 (IMPETRANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA

– PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – INCONCILIABILIDADE DAS DECISÕES –

ARTIGO 80 DO CPC – REJEITADA – PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – CHOA – NÃO POSSIBILIDADE -

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -

PRECEDENTES DO STJ -

– SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
Desnecessária a conexão de ações mandamentais, quando se tratarem de impetrantes diversos, com suas respectivas causas de pedir, uma vez que não se confundem, pois cada caso corresponde ao exame das condições pessoais dos impetrantes quanto à existência ou não de direito líquido e certo.

2 - Arguição de inépcia da inicial inacolhida uma vez que a causa de pedir encontra-se devidamente delineada na petição inicial, residindo o direito vindicada.

3 - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital

4 -
a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.”
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Marivaldo Marcos de Magalhães
contra ato ilegal atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consistente na suposta preterição para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA/2017.

Noticia que é Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e que preenche os requisitos exigidos na lei para progressão na carreira, de forma que se submeteu ao processo seletivo interno destinado ao ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA/2017, nos termos do Edital no 001/DGP/PMMT, de 8 de maio de 2017, que previa a existência de 115 (cento e quinze) vagas, restando classificado em 155o lugar.

Alega que, os 115 (cento e quinze) candidatos aprovados foram convocados para apresentar a documentação exigida no certame, no entanto, 32 (trinta e dois) foram eliminados por ausência de cumprimento dos requisitos previsto no Edital n° 001/DGP/PMMT, na LCE no 408/2010 e na LCE no 529/2014, motivo pelo qual entende que possui direito de ser convocado.

Informa que, os aludidos candidatos eliminados interpuseram recurso administrativo que foram julgados e deferidos em lote, sem qualquer fundamentação, de modo que foram re-convocados para matricular-se no CHOA, preterindo o seu direito de convocação já que a inscrição daqueles candidatos havia sido indeferida.

Diz que, esses candidatos deixaram de preencher também o requisito de aptidão física, porquanto o último teste/avaliação a que foram submetidos ocorreu em 12-6-2017, portanto, há mais de um ano, quando a legislação aponta o prazo de validade de tal exame de apenas 6 (seis) meses.

Requer liminarmente que a autoridade coatora seja compelida a sobrestar os efeitos das decisões administrativas mencionadas nos presentes autos e, por consequência, convoque e matricule o Impetrante no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT –CHOA/2017, acatando sua permanência e frequência, até o julgamento de mérito do
writ
.

A liminar foi indeferida conforme se verifica do ID n. 2747299.

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs Agravo Interno (ID n. 2957628), em que a Turma Julgadora das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,

por unanimidade, desproveu

o recurso (ID n. 7770945).

Nas informações apresentadas, o Impetrado suscita preliminarmente, a inépcia da inicial e a conexão dos autos, ante a necessidade de reunião

dos mandados de segurança nos: 1006715-34.2018.8.11.0000, 1006880-81.2018.8.11.0000, 1006777-74.2018.8.11.0000, 1006489-29.2018.8.11.0000 e 1006517-94.2018.8.11.0000,

diante da identidade de pedido e de causa de pedir,

No mérito, pugna pelo denegação da segurança, e pela condenação do Impetrante em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79, 80, I, II e III, e 81 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 8784110), manifestou pela denegação da segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR

DE CONEXÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O Impetrado em sede de informações suscita preliminarmente a ocorrência de
conexão em face dos mandados de segurança nos: 1006715-34.2018.8.11.0000, 1006880-81.2018.8.11.0000, 1006777-74.2018.8.11.0000, 1006489-29.2018.8.11.0000 e 1006517-94.2018.8.11.0000, diante da identidade de pedido e de causa de pedir.

A irresignação do Impetrado não merece prosperar.

Isso porque, os Impetrantes possuem condições pessoais diversas. Assim, não se faz presente no caso risco da prolação de decisões inconciliáveis a justificar a conexão processual e o conseguinte julgamento conjunto.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO

DE SEGURANÇA. CONEXÃO. INCONCILIABILIDADE DAS DECISÕES. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS. 1)
Desnecessária a conexão de ações mandamentais, quando se tratarem de impetrantes diversos, com suas respectivas causas de pedir, uma vez que não se confundem, pois cada caso corresponde ao exame das condições pessoais dos impetrantes quanto à existência ou não de direito líquido e certo.
2) Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. Precedentes do STF e STJ. 3) O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, a qual se converte em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, surgirem novas vagas em razão do não preenchimento daquelas previstas no edital inicialmente. Precedentes do STF. 4) Demonstrado o interesse da Administração no preenchimento de vagas por meio da convocação de candidatos reservas, a desclassificação ou o não comparecimento desses gera direito subjetivo à convocação dos candidatos subsequentes suficientes para completar o quantitativo anteriormente convocado, logo após a publicação da lista com os candidatos aptos. Precedentes do STJ. 5) Segurança parcialmente concedida.

(TJ-AP - MS: 00006312720168030000 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 22/6/2016, Tribunal). [Destaquei]

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

V O T O (PRELIMINAR

DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O Impetrado, em sede de informações, suscita preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de que os argumentos suscitados não coadunam com o pedido posto, pois conforme alude, ocorreram 32 preterições, mas suas colocação no certame figura na 156a posição, sendo que subtraídas as 32 colocações, deveria figurar na 124a posição, o que não o colocaria entre as 115 vagas ofertadas.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a inépcia da inicial

deve ser declarada sempre que esta possa incorrer em uma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 330 do Novo Código de Processo Civil, deixando de apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário e, consequentemente, causando dificuldade de defesa ao Impetrado, seja pela impossibilidade exata da compreensão do pedido ou de individualização da ação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR PERNAMBUCANA. PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS E CABOS DO CBMPE.
INÉPCIA DA INICIAL. INACOLHIDA
. EXIGÊNCIA DE SUBMISSÃO AO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA NO ÚLTIMO SEMESTRE ANTERIOR COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO. INOBSERVÂNCIA PELO IMPETRANTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1)
Arguição de inépcia da inicial inacolhida uma vez que a causa de pedir encontra-se devidamente delineada na petição inicial, residindo o direito vindicado, conforme bem pontuado no parecer ministerial
,

[...]

5) Segurança concedida, pelo reconhecimento de situação de fato. Decisão unânime.

(TJ-PE - MS: 4555022 PE, Relator: Fernando Cerqueira, Data de Julgamento: 05/04/2017, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 26/4/2017). [Destaquei]

No entanto, como o Impetrante não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 330 do NCPC, não havendo dificuldade na defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pelo Impetrado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Marivaldo Marcos de Magalhães
contra ato ilegal atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consistente na suposta preterição para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA/2017.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 2747299.

A celeuma da ação mandamental resume-se no ato da Administração Pública que, após indeferir a matrícula de 32 candidatos, acolheu os recursos de 31 daqueles e suas inscrições foram recomendadas para a participação no CHOA.

Pois bem. A Lei Complementar no. 271/07 (Lei de Fixação de Efetivo da PM/MT), apresentava as distinções existentes entre os quadros na instituição militar, bem como os critérios e condições para ingresso em cada um deles. Cito:

Art. 2o. A Carreira de Nível Superior composta pelos Oficiais da PMMT distribuídos nos quadros abaixo discriminados, com seu ingresso na forma descrita em lei complementar e ascensão funcional realizada pela promoção, a qual constitui ato administrativo destinado ao preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação específica:

[...]

III -
Quadro de Oficiais Administrativos – QOAPM
–
composto
por Oficiais, oriundos das graduações de
Subtenente e

Primeiro-Sargento do QPPM
, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e
possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
ou equivalente, destinados ao exercício das funções administrativas da Corporação, conforme disposto em lei complementar:

[...]

Art. 4o O Quadro de Oficiais Administrativo – QOAPM – será composto conforme preconizado no art. 2o, III, desta Lei Complementar,
cujo seu ingresso dar-se-á através de concurso de provas para o Curso de Habilitação de Oficiais
que constituirá uma das fases do concurso. [Destaquei]

Por outro lado, com a edição da Lei de Fixação de Efetivo da PM/MT – Lei Complementar no. 529, de 31 de março de 2014, ocorreu a extinção do QOAPM e a migração dos integrantes deste para o Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM), com novas regras para ingresso. Confira-se:

Art. 2o Os Quadros de Oficiais são compostos pelos postos de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, distribuídos da seguinte forma:

I - Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM);

II - Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM);

III - Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM).

[...]

Art. 10 O Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM) será composto pelos Policiais Militares oriundos do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), possuidores de estabilidade e com graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), legalmente reconhecida,
selecionados por meio de processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC),

devendo ser ofertada a quantidade de 40 (quarenta) vagas por ano, observando-se a proporcionalidade abaixo:

I - 50% (cinquenta por cento) das vagas para os subtenentes e os primeiros-sargentos possuidores do Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), observando-se o disposto no
caput
.

II - 50% (cinquenta por cento) das vagas para todas os praças, incluindo os subtenentes e primeiros-sargentos, observando o disposto no caput, distribuídas na seguinte proporção:

a) até a metade para formação em áreas específicas de conhecimento, de acordo com a necessidade da Instituição, conforme dispuser o edital, não podendo ser exigido como área específica o requisito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais, previsto no Art. 6o desta lei complementar;

b) as demais vagas para formação em qualquer área de conhecimento.

[...]

Art. 22
Fica extinto o Quadro de Oficiais Administrativo da Polícia Militar (QOAPM)
e o Quadro de Oficiais do Corpo Musical da Polícia Militar (QOCMPM).

Parágrafo único.
Os integrantes dos quadros de que trata o
caput
deste artigo migrarão para o Quadro Complementar de Oficial (QCOPM)
, sendo-lhes asseguradas a permanência no posto, a antiguidade em que se encontram e a progressão no quadro, observando-se as peculiaridades, condições e requisitos previstos em legislação específica. [Destaquei]

Nota-se que a lei mencionada dispõe sobre uma nova forma de ascensão, no entanto, o mesmo regramento previu como regra transitória o seguinte:

Art. 24 Fica assegurada a seleção de cento e quinze candidatos dentre os subtenentes e primeiros-sargentos, para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
, nos termos da Lei Complementar no 408, de 1o de julho de 2010, e suas alterações.

§ 1o

A seleção de que trata o caput deste artigo corresponderá à classificação obtida pela ordem decrescente da media final alcançada em curso de graduação tecnológica ofertada pela Instituição Militar aos subtenentes e primeiros-sargentos, possuidores do Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), até o preenchimento das vagas.

§ 2o A Polícia Militar realizará o último Curso de Habilitação de Oficial Administrativo (CHOA) logo após realizada a seleção prevista no parágrafo anterior.

§ 3o Os aprovados no curso descrito no caput deste artigo, serão promovidos ao posto inicial do Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM), nos termos da lei específica.

Desse modo, foi realizado o Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública (CSTSP), necessário para seleção dos candidatos para o último CHOA, que constitui a 1a fase do Certame, conforme disposto no artigo retro mencionado,

realizado pelo IFMT, sendo enviado à Polícia Militar os nomes dos
222 (duzentos e vinte e dois)
Subtenentes e Primeiros Sargentos PM, aprovados nessa etapa, ou seja no CSTSP,

graduandos policiais militares concludentes do Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública.

Entretanto, desses 222 (duzentos e vinte dois) candidatos que restaram aprovados nessa fase do Certame,

entre Subtenentes e 1o Sargentos; nem todos poderiam frequentar o Curso de Habilitação.

Isso porque, apenas os

candidatos aprovados/aptos/indicados em todas as demais

fases (Avaliação Psicológica; Exame Médico-Odontológico; e Avaliação de Desempenho Físico),

e desde que classificados dentro do número das vagas ofertadas no certame, ou seja

115 (cento e quinze)
, conforme item 2.5 do Edital n. 001/DGP/PMMT, poderiam participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos do Estado de Mato Grosso (CHOA/2017), que assim dispõe:

1.

DO OBJETIVO

O presente edital visa regular o processo que tem por objetivo selecionar Subtenentes e Primeiros-Sargentos da Polícia Militar para ingresso no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso/2017,
que se enquadram na previsão do Art. 24, § 1o e § 2o da Lei Complementar no. 529, de 31 de março de 2014.

[...]

2.

DAS VAGAS

2.1

Serão ofertadas 115 (cento e quinze) vagas para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, conforme teor do Art. 24 da LCE no. 529/2014.

2.2

Serão convocados para participar do processo seletivo os Subtenentes e Primeiros Sargentos possuidores de Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), que tenham concluído com êxito o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública oferecido pela PMMT em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT
, mediante Termo Aditivo ao Termo de Cooperação no. 004/2014, público no Diário Oficial no. 26.352, de 14 de agosto de 2014, página 12;

2.3

A relação dos convocados para participar no processo seletivo, nos termos do item anterior, consta no ANEXO G deste edital;

[...]

3.

DOS REQUISITOS

[...]

3.2 Dos requisitos específicos para inscrição no processo seletivo:

3.2.1 Ser Subtenente PMMT ou 1o Sargento PMMT,
e estar relacionado dentre os concludentes com êxito do curso de graduação tecnológica ofertado pela Instituição Militar, através do Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT, conforme disposto no subitem 2.2 e ANEXO G;

Pois bem. De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que, não obstante o Impetrante tenha concluído o Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública, as médias finais obtidas não foram suficientes para figurarem entre os
115 (cento e quinze) melhores classificados
, ou seja, o Agravante/Impetrante não restou classificado entre as
115 (cento e quinze) vagas
ofertadas no edital no. 001/DGP/PMMT, de 8-5-2017.

Por fim, no tocante à alegação de que
comprovou com farta prova a existência do direito a partir do indeferimento da matrícula de 32 (trinta e dois) candidatos, que posteriormente foram novamente convocados a pretexto de deferimento de recurso administrativo, quando o Edital prevê expressamente em seu item

6.3,
que no caso de indeferimento de matrícula ou desistência de candidatos serão convocados outros classificados, obedecendo a respectiva ordem de nota.
,
ferindo o direito líquido e certo do Recorrente, não deve prosperar. Explico.

Conforme aponta o Impetrante, os candidatos que se sentiram lesados com a inscrição indeferida, por diversos motivos, interpuseram recursos, que, por fundamentação exposta, foram julgados procedentes a habilitar os militares à participação do curso.

Ademais, extrai-se dos documentos acostados aos autos,

que a interposição do recurso contra esse indeferimento por insuficiência da documentação, é direito do candidato, conforme previsto no edital em seu

item 4.4:

[...]

Fica aprazado que o candidato convocado que tiver sua inscrição indeferida terá até o dia útil subsequente ao da divulgação do indeferimento, para a interposição de recurso.

[...]

Logo, o

Edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1307162 DF 2011/0285499-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:DJe05/12/2012). [Destaquei]

Nessa esteira, aqueles candidatos que se sentiram lesados, lançaram mão do instrumento recursal, que resultou no provimento da maioria deles.

Dessa forma, tenho que as 115 (cento e quinze) vagas e tão somente um recurso indeferido, a nova convocação não alcança o Recorrente, que restou classificado na 156o posição (ID n. 2970276), e não como informado na 155a posição.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR – INDEFERITÓRIA –
PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – CHOA – NÃO POSSIBILIDADE – RECURSO DOS CANDIDATOS – PROVIDO – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBSERVADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o, III, DA LEI 12.016/2009
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os pressupostos de relevância dos motivos e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, não há falar em concessão da tutela provisória.

(MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

Nota-se, portanto, que o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/2017, se dividiu em duas fases seletivas para o ingresso no curso, uma para inscrição e outra para realização da matrícula.

Para inscrição no processo seletivo era necessário prévia conclusão do Curso de Superior em Segurança Pública ofertado pelo IFMT, bem como ser Subtenente PMMT ou 1o Sargento PMMT. Já para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos era necessário a aprovação nas fases dos exames, sendo que foram ofertadas apenas 115 (cento e quinze) vagas para matrícula.

Na hipótese destes autos, o nome do ora Impetrante
não

constou
entre

as 115 (cento e quinze) vagas,

que concluíram com êxito o Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública do IFMT, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade no indeferimento da sua inscrição no processo seletivo.

No tocante ao pleito do Impetrado, em sede de informações, para que o Recorrente seja condenado em litigância de má-fé, uma vez que busca direito que sabe não lhe ser devido, também não deve prosperar.

Isso porque, o artigo 89 do CPC elenca as hipóteses em que se reconhece a litigância de má-fé. Confira-se:

Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso em comento, observa-se o livre exercício do direito constitucional de acesso à Justiça pela Impetrante, buscando os meios cabíveis a satisfação da sua pretensão, sem que houvesse qualquer tumulto processual ou litigância simultânea de ações, em instâncias diversas, a ensejar a prolação de decisões judiciais contraditórias.

Dessa forma, não sendo possível aferir a

suposta ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo Impetrado, bem como porque na via estreita do mandado do segurança,
a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.”
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012), o desprovimento do apelo

é medida que se impõe

Ante o exposto, rejeito a preliminar de
conexão e inépcia da inicial
, suscitadas em sede de informações.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020